Tribunal: TJDFT
Processo: 0721790-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721790-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO AGRAVADO: JOANA DARC PEREIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Klaus Stenius Bezerra Camelo de Melo em face da r. decisão (ID 157856285, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Joana Darc Pereira Lima, determinou a penhora de possíveis créditos do Agravante no rosto dos autos de processos em tramitação perante a d. 4a Vara do Trabalho de Brasília. Alega, em resumo, que os créditos cuja penhora foi determinada tem natureza de honorários advocatícios e, assim, são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC/15. Destaca que o caráter alimentar da verba é reconhecido pela Súmula Vinculante n° 47 do e. STF. Aduz que a determinação malfere a dignidade do devedor, uma vez que prejudica a subsistência dele e da família. Sustenta que o cumprimento de sentença deve observar o princípio da menor onerosidade para o executado. Defende, por último, ser hipossuficiente econômico, fazendo jus à concessão da gratuidade de justiça. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada pela lei nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. Nesse sentido, conforme amplamente noticiado, a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EResp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade de salários “para pagamento de dívida não alimentar, independente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família” (https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2023/25042023-Corte-Especial-admite-relativizar-impenhorabilidade-do-salario-para-pagamento-de-divida-nao-alimentar.aspx) Partilho do mesmo entendimento, que demanda a análise caso a caso da viabilidade de constrição, de modo a não prejudicar a dignidade da pessoa atingida. Na hipótese sob exame, resta evidenciado que o Agravante é advogado militante e patrocina diversas ações perante o Poder Judiciário, não havendo provas de que a penhora de possíveis créditos nas duas ações, listadas pelo d. Juízo a quo na decisão agravada, possam malferir a dignidade do devedor. Oportuno registrar que, a despeito de o Agravante ter juntado aos autos documento informando a suspensão da inscrição dele na Ordem dos Advogados do Brasil (ID 47418473), em consulta realizada nesta data foi possível constatar que a inscrição está regular (https://cna.oab.org.br/). Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. O periculum in mora também não se evidencia, pois a simples penhora no rosto de outros autos não é capaz de, por si só, gerar risco de perecimento de direito do Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. De modo a viabilizar a análise do pleito de gratuidade de justiça, deverá ser complementada a documentação juntada com, ao menos, extratos de todas as contas bancárias que movimenta, declarações de imposto de renda ou equivalente, tanto da pessoa natural quanto da firma individual do Agravante. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator